Tribunal: TJPA
Processo: 0817644-19.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817644-19.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SHYRLENE FREIRE BRASIL

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

agravo de instrumento. Direito civil. Tutela provisória de urgência. Exclusão de cooperada. Processo administrativo disciplinar. Alegação de cerceamento de defesa. Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos. Ausência da probabilidade do direito. Manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento visando reforma da decisão que indeferiu a tutela provisória requerida pela agravante, por meio da qual se buscava a suspensão do ato que determinou seu afastamento, bem como sua reintegração às escalas de plantão do Hospital Unimed Prime.

II.

Questão em discussão

2.

Análise sobre a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, especificamente quanto à probabilidade do direito.

III.

Razões de decidir

3.

Em análise sumária, observa-se que os documentos dos autos não corroboram a tese da agravante de cerceamento de defesa no processo que culminou sua exclusão.

4.

Há comprovação de que foram concedidas oportunidades de defesa, incluindo prazo para apresentação de alegações finais e detalhamento das acusações. Ademais, a decisão administrativa foi regularmente comunicada.

5.

A ausência de probabilidade do direito, requisito essencial do art. 300 do CPC, inviabiliza a concessão da tutela de urgência. O deferimento do pleito anteciparia indevidamente o mérito e colocaria em risco a segurança da decisão final.

IV.

Dispositivo

6.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SHYRLENE FREIRE BRASIL contra decisão proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c indenização por danos materiais e morais c/c pedido de tutela de urgência (proc. nº 0882687-67.2024.8.14.0301), ajuizada em face de UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos:

“No caso em análise, a requerente baliza seu pedido no fato de que não foi observado o devido processo legal face a ausência de intimação da patrona da autora e da autora para apresentar recurso administrativo afirmando que tal conduta operada pela UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO provocou o cerceamento de defesa, face a não observância do contraditório e da ampla defesa.

Analisando os autos, não há comprovação acerca do perecimento do direito material, eis que, a prima facie, a exclusão da cooperada está relacionada a fatos concretos e o pedido necessita de instrução, logo, a concessão da medida estaria sob risco de irreversibilidade e antecipação do mérito que será devidamente apurado no decorrer da instrução processual. Por seu turno, o alegado cerceamento de defesa em processo administrativo não foi comprovado nesse momento processual.

Posto isto, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, com fulcro no art. 300 do CPC, por não vislumbrar nos autos as medidas autorizadoras de tais provimentos pelas razões deduzidas acima.”

Nas razões recursais, a agravante sustenta que o procedimento administrativo que resultou em sua exclusão das escalas de plantão foi marcado por cerceamento de defesa, em violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Aponta diversas irregularidades, destacando, entre elas:
1)
a ausência de intimação para apresentação de alegações finais no Processo Administrativo Disciplinar (PAD);
2)
a ausência de intimação para interposição de recurso administrativo contra a decisão do Conselho de Administração e outras instâncias internas e
3)
a ausência de identificação dos pacientes que registraram reclamações, o que prejudica a busca pelos prontuários e compromete o exercício pleno de sua defesa.

A agravante argumenta que sua exclusão das escalas de plantão lhe causa grave prejuízo financeiro, considerando que seus rendimentos médios mensais possuem natureza alimentar. Alega, ainda, que não há risco de irreversibilidade, uma vez que seu retorno às atividades não acarretaria prejuízo à agravada, pois os pagamentos seriam restritos aos serviços efetivamente prestados.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, determinando a suspensão dos efeitos do ato administrativo que determinou seu afastamento e assegurando sua imediata reintegração às escalas de plantão do Hospital Unimed Prime, com a manutenção de todos os benefícios inerentes à função.

Em decisão registrada sob ID 23005337, foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, os autos vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A controvérsia objeto da presente análise versa sobre a legalidade da decisão que indeferiu a tutela provisória requerida pela agravante, por meio da qual se buscava a suspensão do ato que determinou seu afastamento, bem como sua reintegração às escalas de plantão do Hospital Unimed Prime.

Considerando a natureza da decisão recorrida, proferida no contexto de tutela provisória de urgência, torna-se imprescindível examinar o cumprimento dos requisitos legais previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nos autos, verifica-se que o juízo de origem indeferiu a tutela provisória ao concluir pela ausência de comprovação do perecimento do direito material. Entendeu-se que a decisão de exclusão da cooperada estava fundamentada em elementos concretos e que a concessão da tutela demandaria instrução probatória. Ademais, para o Magistrado, a alegação de cerceamento de defesa não foi devidamente demonstrada.

Não há, nos autos, razões que justifiquem a modificação desse entendimento.

Em sede de cognição sumária, realmente se constata que a probabilidade do direito invocado pelo agravante não foi suficientemente evidenciada.

Conforme indicado na Circular Externa 104 (ID 128685026 - Pág. 17), estão especificados os dados necessários para que a agravante localizasse os prontuários dos pacientes. Tanto que na peça defensiva, foram detalhadas as alegações de cada denunciante. Além disso, observa-se que, na Reunião do Comitê Técnico realizada em 22/05/2024, foi concedido prazo para apresentação das alegações finais, as quais foram tempestivamente apresentadas, conforme demonstram os documentos identificados nos ID’s 128685028 (Pág. 18 a 24) e 128685030 (Pág. 1 e 2).

Quanto à alegação de ausência de intimação da decisão que determinou a exclusão da agravante, igualmente não se verificou a probabilidade do direito alegado. O documento ID 128685030 (Pág. 10) comprova que a decisão foi devidamente encaminhada ao endereço da agravante.

Diante da ausência de comprovação de um dos requisitos cumulativos previstos no art. 300 do CPC, qual seja, a probabilidade do direito, conclui-se pela inviabilidade de deferir a tutela provisória pleiteada, impondo-se, assim, a manutenção da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, porém
NEGO-LHE
provimento para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 28/01/2025